Tribunal: TJBA
Processo: 8008557-14.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8008557-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: WILSON MIRANDA CAMPOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
WILSON MIRANDA CAMPOS FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE WENCESLAU GUIMARÃES - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE ARMA E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. INTEGRAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE WRIT. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus
impetrado em favor de
P
aciente preso em flagrante em 22/12/2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, após apreensão de pistola calibre .40, munições, porções de cocaína, maconha e crack, balança de precisão e aparelhos celulares, além de confissão extrajudicial de integração à facção criminosa “BDM”. A defesa requer a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, alegando nulidade da decisão por utilização de confissão retratada, existência de condições pessoais favoráveis, ofensa ao princípio da homogeneidade e desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva é nula por ter considerado confissão extrajudicial posteriormente retratada; (
ii
) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a ocupação lícita do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; (
iii
) determinar se são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão; e (
iv
) verificar se há violação ao princípio da homogeneidade diante da possível aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que mantém a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos, consistentes na apreensão de expressiva e variada quantidade de drogas e de arma de fogo de uso restrito, evidenciando a materialidade e indícios suficientes de autoria.

4. A confissão extrajudicial não constitui fundamento exclusivo da custódia, mas elemento adicional que reforça os indícios já demonstrados por outras provas, sendo inviável, em
habeas corpus
, o exame aprofundado acerca da retratação e de sua força probatória.

5. A gravidade concreta das condutas, evidenciada pela natureza dos entorpecentes, pela posse de arma de uso restrito e pela indicação de integração a organização criminosa, demonstra risco à ordem pública e justifica a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes requisitos concretos que evidenciem a necessidade da medida.

7. A utilização de função pública relevante, em tese, concomitantemente à integração em organização criminosa, acentua a reprovabilidade da conduta e o risco social da liberdade do agente.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta e do risco de reiteração delitiva extraídos das circunstâncias do caso.

9. A análise do princípio da homogeneidade exige juízo prognóstico acerca da pena e do regime de cumprimento, o que demanda instrução probatória e apreciação do mérito da ação penal, sendo incabível em sede de
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

11. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

12. A retratação de confissão extrajudicial não invalida, por si só, a prisão preventiva quando existirem outros elementos probatórios idôneos.

13. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que demonstrem a necessidade da medida.

14. A aplicação do princípio da homogeneidade demanda análise aprofundada da pena provável e não pode ser realizada na via estreita do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Resolução TJBA nº 15/2019, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 1.039.709/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 16/12/2025, DJEN 12/01/2026; STJ,
AgRg
no HC nº 901.900/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/05/2024,
DJe
20/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
nº 8008557-14.2026.8.05.0000, impetrado por seu Procurador
Wilson Miranda Campos Filho, Advogado inscrito na OAB/BA sob nº 61.117
em favor de
Cleiton
Gorgonio
dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Wenceslau Guimarães/BA
.

ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data constante na certidão de julgamento.

Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira

Relatora